Tribunal: TJSP
Processo: 0004319-69.2011.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO: homicídio simples e qualificado, na forma tentada – pronúncia – pleito de absolvição sumária – insuficiência probatória – impossibilidade – materialidade e indícios suficientes de autoria – mero juízo de admissibilidade – primeira fase do rito do júri regida pelo princípio do in dubio pro societate – apreciação reservada ao conselho de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO: homicídio simples e qualificado, na forma tentada – pronúncia – pleito de absolvição sumária – insuficiência probatória – impossibilidade – materialidade e indícios suficientes de autoria – mero juízo de admissibilidade – primeira fase do rito do júri regida pelo princípio do in dubio pro societate – apreciação reservada ao conselho de sentença – RECURSO IMPROVIDO.